Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-61.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-61.2019.8.14.0005

APELANTE: MAURIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, DHIEFERSON DA SILVA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB.

RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE NOVO JÚRI ANTE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
PROCEDENTE.

CONSTATAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO PELA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL SE DEU MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DOS APELANTES A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Não há controvérsia acerca da materialidade delitiva, que restou comprovada por meio de depoimentos testemunhais e da confissão dos apelantes, contudo, a qualificadora do motivo fútil não restou devidamente comprovada na medida em que os depoimentos testemunhais, bem como o relato dos apelantes são firmes e concisos acerca de sua inocorrência.

Se o Tribunal entende que há dúvida sobre a existência da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não há senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP, pois é inadmissível apenas o decote da qualificadora e o ajuste da pena. Precedentes.

Dessa forma, comprovada a contrariedade do veredito com a prova coligida aos autos, devem os apelantes serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
a fim de que seja anulada a decisão de 1º grau, submetendo os apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por membro da Defensoria Pública Estadual, visando desconstituir a sentença proferida pelo Conselho de Sentença que condenou os ora apelantes,
MAURIQUE DE OLIVEIRA

SANTOS
e
DHIEFERSON DA SILVA MENDES
pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso II e IV, do CPB.

Conforme a denúncia, ID 6998155, em 05/01/2019, por volta das 19horas, na Travessa Cinco, bairro Mutirão, em Altamira, os ora apelantes, agindo com
animus necandi
, mataram a vítima Sávio Nascimento Mota, vulgo “Gago”, com disparos de arma de fogo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa.

Informa o relato ministerial que os apelantes tramaram a morte da vítima pelo fato de esta pertencer a facção criminosa diversa, ficando o apelante Maurique responsável pela identificação da vítima e Dhieferson por efetuar os disparos, razão pela qual se armaram e foram ao bar onde a vítima se encontrava, logo em seguida cometerem o crime, sendo a vítima atingida com tiro nas costas ao tentar fugir e também por um tiro na cabeça, quando já estava no chão.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia requerendo seu recebimento e consequente pronúncia dos apelantes e, ao final, a condenação nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, sendo, às fls. 10, recebida a denúncia. Às fls. 23/38, exame do local do crime.

Em ID 6998155, às fls. 22, resposta à acusação de Dhieferson.

Em ID 6998156, resposta à acusação de Maurique; às fls. 27, termo de audiência, mídia em ID 6998158/267, 69982735/8300 e 6998316/322.

Alegações finais ministeriais, ID 6998325.

Em documento de ID 6998325, às fls. 07/08, Laudo nº. 2019.06.000054-TAN, atestando a morte por baleamento da vítima; às fls. 12/16, alegações finais de Maurique.

Em ID 6998327, alegações finais de Dhierson.

Em ID 6998327, fls. 03/07, Sentença de Pronúncia, cujo trânsito em julgado restou certificado em ID 6998336.

Em ID 6998462, Sentença condenatória, proferida após decisão do Conselho de Sentença que, por maioria de votos, condenou os réus, Dhieferson e Maurique, nos termos da denúncia, restando as respectivas penas cominadas em 12 anos de reclusão.

Em ID 6998481, Recurso de Apelação, apresentado por membro da Defensoria Pública pugnando, em síntese, pela nulidade da decisão por ser contrária as provas dos autos na medida em que não restou comprovada a qualificadora do motivo fútil, pois, alega, não restou comprovado que a motivação do crime foi o fato de a vítima pertencer a facção criminosa rival a dos apelantes, fato alegado em plenário e não comprovado por qualquer meio de prova além do que colhido em sede inquisitorial, alegando, ainda, erro na aplicação da pena ante a aplicação da Súmula 231 do STJ, pleiteando pelo seu afastamento.

Em ID 9193223, em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu provimento, para que sejam os apelados submetidos a novo julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mormente por ter este decidido com base em provas indiciárias e em contrariedade às provas judicializadas.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em ID 9662948, manifestou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu parcial provimento, para que seja afastada da condenação dos apelantes a qualificadora do motivo fútil, por não restar devidamente comprovada sua ocorrência, mantidos os demais termos da sentença.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

Do pedido de Novo Júri:

Requer a defesa que sejam os apelantes submetidos a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer, inicialmente, que no âmbito do Tribunal do Júri a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593,
inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular e o
s jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
).

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, a fim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
.
O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório.

(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388).

Tenho que a situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade prevista pelo legislador e que propicia o encaminhamento dos apelantes a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada, como bem sustentado pela defesa e pelo Ministério Público em contrarrazões, não encontra arrimo no caderno probatório, mormente por ter se fundado em confissão proferida em sede inquisitorial, retratada em Juízo, bem como por não ter sido comprovada a qualificadora do motivo fútil.

Da detida e minuciosa análise do caderno processual tenho por reconhecer razão ao que alegado pela defesa, pois resta evidente a contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença à prova dos autos, pois, de tudo que costa nos autos, em especial da mídia contendo os depoimentos das testemunhas e dos apelantes perante o Tribunal do Júri, tem-se que a condenação, nos termos em que proferida está em descompasso com o conjunto probatório produzido, na medida em que se verifica que a instrução do feito não trouxe para o bojo do processo consistência probatória necessária e suficiente para condenar os apelantes nos termos da qualificadora do § 2º, II, do art. 121 do CPB, ao contrário do que entendeu o Tribunal Popular.

A instrução processual não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a motivação do delito, havendo divergências quanto a este ponto nos depoimentos testemunhais. Assim, o motivo apresentado pela acusação – rivalidade entre facções, não restou minimamente comprovado na medida em que não há provas de que a vítima e/ou os apelantes sejam faccionados.

Ressalte-se que os apelantes, ao serem interrogados, confessaram a prática delituosa, contudo, negaram qualquer envolvimento com facção criminosa e tampouco que este seria o motivo do crime que teria ocorrido, segundo afirmaram, em razão de desavença havida entre o apelante Dhieferson e a vítima, tendo este afirmado que aquela já havia atentado contra sua vida pouco antes do crime ao golpeá-lo com uma faca, fato confirmado pela testemunha Claudecir em seu depoimento, tendo a testemunha Welbert afirmado que não era a vítima, assim como os apelantes, integrantes de qualquer facção criminosa.

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença acerca da presença de tal qualificadora se mostra contrária às provas dos autos, pois os testemunhos colhidos em plenário não confirmam sua ocorrência, tendo o corpo de jurados decidido com base em indício produzido na sede inquisitorial, como bem afirmou o MP em contrarrazões, cujo excerto da manifestação peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Em relação a autoria e materialidade do delito, não restam dúvidas. Foram produzidos tanto indícios na fase de inquérito (que fundamentaram o oferecimento da denúncia) quanto provas em fase judicial que sustentam a Sentença condenatória proferida. Entretanto, no que tange à qualificadora de motivo fútil, o que se verifica é que o único indício produzido na fase inquisitorial, qual seja a confissão dos recorrentes do pertencimento à facções criminosas, não pode ser confirmado em juízo. Isto porque, como exposto acima, não apenas os recorrentes negaram a participação em facções criminosas, como as próprias testemunhas ouvidas consignam que o motivo para o crime fora outro (a agressão anterior por parte da vítima contra o réu DHIEFERSON). Logo, tal indício além de não ter sido confirmado, foi afastado pela produção de provas, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, em sentido diverso. A decisão do Conselho de Sentença, porém, ao invés de apoiarse nas provas judiciais produzidas e na contramão destas, sustentou-se exclusivamente no indício inquisitorial da confissão.

Ora, Exa., o art. 155 do CPP expressamente proíbe a fundamentação da decisão exclusivamente nos elementos informativos de inquérito. De modo que a decisão do Conselho de Sentença afronta diretamente o preceito infraconstitucional ao fundamentar o reconhecimento da qualificadora exclusivamente na confissão dos recorrentes em sede policial. Ademais, agindo assim, a referida decisão afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que, como sabido, encontram-se mitigados na fase pré-processual.

A segunda violação cometida pela decisão ora recorrida diz respeito à fundamentação exclusiva na confissão dos réus. A confissão deve ser considerada, diante do consolidado Estado Democrático de Direito e dos princípios trazidos pela Constituição de 1988, essencialmente como instrumento de defesa. Não à toa é que nela o acusado pode utilizar-se de diversos mecanismos para defender-se, inclusive mentir ou calar-se. Estes são direitos e garantias consolidados e assegurados tanto em esfera constitucional quanto infraconstitucional aos que respondem aos processos criminais. O próprio art. 197 do CPP, ao referir-se à confissão, destaca que esta deve ser comparada, verificada, cotejada e analisada dentro do conjunto probatório. No caso em comento, porém, o que se verifica é a verdadeira inexistência de conjunto probatório no que tange à qualificadora de motivo fútil. Logo, não há como valorar a confissão realizada em sede policial, tendo em vista a impossibilidade de compará-la com outros elementos que a sustentem.

Ademais, a confissão em fase de inquérito fora, como visto, contraditada pela própria confissão em fase judicial. O Conselho de Sentença, diante de duas confissões opostas (uma pelo pertencimento em facções criminosas e outra pela não vinculação dos réus a estas) erroneamente considerou aquela produzida de forma mais frágil, sem contraditório e ampla defesa e sem amparo dos demais elementos de prova judiciais para fundamentar sua decisão. Novamente, assim agindo, a decisão recorrida acaba por afrontar, como resta evidenciado, preceitos de ordem constitucional e infraconstitucional.

Logo, considerando que a decisão do Conselho de Sentença fundamentou-se exclusivamente na confissão colhida em fase policial, decidindo de forma contrária à confissão em fase judicial e às demais provas testemunhais judicialmente colhidas, verifica-se a ocorrência de error in judiciando por parte da Sentença de primeiro grau.”

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão ministerial, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto a não ocorrência da qualificadora, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação defensiva e os apelantes

serem submetidos a novo julgamento pelo júri popular.

Apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados, no que concerne à qualificadora do motivo fútil, se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual e,
se é atribuição do Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora constante da pronúncia, não pode o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, decotar a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos e §1º do artigo 413 do CPP
. Assim, em estrita obediência ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e o disposto no art. 593, III, c e d, e § 3º, do Código de Processo Penal, tenho não por decotar da sentença a qualificadora do motivo fútil, mas, por determinar a submissão dos apelantes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri para que este possa, novamente, se debruçar sobre as alegações e circunstâncias em que se deram os fatos, analisando as teses apresentadas pelas partes, em respeito ao contraditório e a ampla defesa, e soberanamente decidir, como orienta a jurisprudência. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 121, § 2º, DO CPC E ART. 593, § 3º, DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na hipótese destes autos, o acórdão impugnado, ao excluir a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob o pretexto de ser manifestamente improcedente, acabou por ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e o disposto no art. 593, III, c e d, e § 3º, do Código de Processo Penal.

2. Muito embora tenha tentado dar ao tópico a aparência de questão de direito, o Tribunal a quo acabou por afirmar a improcedência da referida qualificadora por ausência de descrição - na denúncia - dos contornos fáticos em que teria ocorrido a desavença caracterizadora da torpeza, olvidando que o acusado foi pronunciado após inicial instrução e submetido ao Tribunal do Júri, ocasião em que os jurados puderam se debruçar sobre as alegações e circunstâncias em que se deram os fatos, analisando as teses apresentadas tanto pela acusação como pela defesa, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.

3.
Se o Tribunal entende que há dúvida sobre a existência da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não tem senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e § 3º, do CPP, sendo inadmissível apenas o decote da qualificadora, com o ajuste da pena. Precedentes.

4. Afastada a improcedência afirmada pelo órgão julgador a quo, é de se reconhecer a higidez da deliberação do Conselho de Sentença, porquanto lastreada na decisão de pronúncia, que não foi anulada pelo acórdão recorrido, não tendo havido recurso sobre a inclusão da qualificadora, nem à época da prolação do decisum que limitou à acusação, nem após a sentença condenatória.

5. Em suma: a) a qualificadora de motivo torpe foi narrada e tipificada na denúncia, houve sentença de pronúncia que entendeu por submetê-la ao plenário, foi devidamente quesitada e os jurados votaram pela existência da qualificadora; b) O reconhecimento de qualificadoras, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal; c) se é atribuição do Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora constante da pronúncia, não pode o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, decotar a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos e §1º do artigo 413 do CPP; d) Os fundamentos para a anulação de julgamento de júri estão consubstanciados no artigo 593 do Código de Processo Penal e não comporta interpretação extensiva de forma a confrontar a soberana decisão do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e provido para restabelecer a sentença proferida pelo Conselho de Sentença.
(
REsp 1577374 /RS. RECURSO ESPECIAL 2016/0007963- 2.
RELATOR:

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170).
ÓRGÃO JULGADOR:

T5 - QUINTA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO:

28/06/2016).

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Diante do exposto, na esteira dos precedentes jurisprudenciais ao norte colacionados, bem como acompanhando a manifestação ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE

DOU PROVIMENTO,
anulando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e

submetendo os apelantes a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/04/2024